Tribunal: TJES
Processo: 5004550-07.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004550-07.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MDA (ECSTASY). REMESSA POSTAL INTERESTADUAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 694 dias-multa, pela aquisição e manutenção em depósito de 400 comprimidos de MDA (ecstasy), com massa líquida aproximada de 213,3g, recebidos via SEDEX proveniente de Uberlândia/MG para São Mateus/ES. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; redimensionamento da majorante do tráfico interestadual; aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração máxima; detração penal; e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal; (iii) determinar se a majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 deve ser fixada no patamar mínimo; (iv) definir se a minorante do art. 33, § 4º, deve incidir na fração máxima; (v) estabelecer se cabe detração penal nesta fase; e (vi) determinar se o apelante pode recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo laudo pericial federal, auto de apreensão, termos de busca e apreensão e pelos depoimentos judiciais dos agentes da Polícia Federal, colhidos sob contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo, conforme jurisprudência consolidada.

4. O próprio réu admite ter adquirido os 400 comprimidos de ecstasy, tendo inicialmente informado aos policiais que pretendia revendê-los para “fazer dinheiro”, circunstância que, aliada à expressiva quantidade apreendida, evidencia a destinação mercantil.

5. O crime de tráfico é de natureza formal e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei 11.343/06, sendo prescindível a comprovação de ato efetivo de mercancia.

6. A quantidade significativa de 400 comprimidos de MDA, substância sintética de elevado potencial lesivo, revela incompatibilidade com o consumo pessoal, afastando a desclassificação para o art. 28, à luz do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas e da jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais.

7. A incidência da majorante do art. 40, V, mostra-se adequada, pois comprovado o transporte interestadual da droga de Uberlândia/MG para São Mateus/ES, mediante utilização dos Correios, empresa pública federal, com percurso superior a mil quilômetros, circunstâncias que justificam a fração aplicada.

8. A fração de 1/6 para a minorante do art. 33, § 4º, revela-se proporcional, pois, embora o réu seja primário e não haja prova de dedicação a organização criminosa, a quantidade e a natureza da droga autorizam a modulação da redução, conforme orientação do STJ.

9. A detração penal compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal, sobretudo porque eventual abatimento não altera o regime inicial semiaberto fixado na sentença.

10. A manutenção da prisão preventiva na sentença encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, sendo possível a custódia cautelar mesmo após o réu ter respondido solto ao processo, conforme art. 387, § 1º, do CPP e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento judicial de policiais federais, corroborado por laudo pericial e demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2. A apreensão de 400 comprimidos de ecstasy evidencia destinação mercantil e afasta a desclassificação para posse para consumo pessoal.

3. O transporte de droga entre estados da federação, inclusive por remessa postal, autoriza a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 em fração superior à mínima quando houver fundamentação concreta.

4. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em patamar inferior ao máximo.

5. A detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução quando não repercute no regime inicial fixado na sentença.

6. É possível a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, ainda que o réu tenha respondido solto ao processo, desde que fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 386, VII, e 387, § 1º; CP, art. 59; Lei 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 40, V; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 20.04.2022; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.08.2018; TJES, ApCrim 0000061-15.2024.8.08.0067, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, publ. 12.06.2025; TJRS, ACr 5002312-69.2015.8.21.0035, Relª Desª Karla Aveline de Oliveira, j. 26.08.2025; STJ, HC 1029490/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.12.2025; STJ, AgRg no AREsp 2283746/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, publ. 06.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2233049/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no REsp 2.044.306/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.08.2023; TJES, ApCrim 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 31.08.2023; STJ, AgRg no HC 923.768/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5004550-07.2023.8.08.0047

APELANTE: JOÃO VICTOR NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOÃO VICTOR NOGUEIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença de ID 17988263 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso V da Lei 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses e 10 (dez) de reclusão, bem como pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões de apelação ao ID 17988269, o Apelante sustenta a
(i)
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
(ii)
desclassificação para o crime tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06;
(iii)
pela reforma da dosimetria da pena, aplicando, em patamar mínimo, o tráfico interestadual;
(iv)
pela aplicação, em patamar máximo, do tráfico privilegiado;
(v)
pela detração penal e, por fim,
(vi)
pelo direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões, ao ID 17988272, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 18292279, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra
preso
–, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID 17987581) o que se segue:

[...] No dia 26 de julho de 2023, por volta das 13:30h, Rua Linhares, nº.: 1225, Bairro Guriri - Sul, CEP 29945-480, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o acusado, de forma voluntária, livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu, para os fins de tráfico: 400 (quatrocentos) comprimidos de MDA - com massa líquida total de aproximadamente 213,3 (duzentos e treze gramas e três decigramas) de alfa-metil-3, 4-(metilenodioxi)fenetilamina, conforme Laudo Pericial nº.: 571/2023 - SETEC/SR/PF/ES.

Extrai-se da medida cautelar nº.: 0001561-16.2023.8.08.0047 que a Polícia Federal recebeu informações, pelo Setor de Segurança dos Correios, da existência de uma encomenda, objeto TH326835734BR para entrega à Rua Linhares, nº.: 1225, Bairro Guriri - Sul, CEP 29945-480, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, tendo como destinatário JOÃO VICTOR NOGUEIRA DOS SANTOS, com suspeita de que fosse uma remessa de drogas.

Ainda, o objeto foi postado na Comarca de Uberlândia/MG, em conjunto com outros três objetos, a saber, TH326835703BR, TH326835734BR e TH326835734BR. Ressaltou-se que a análise de um dos pacotes, destinado ao Rio Grande do Sul, revelou, durante análise de raio X, imagens de comprimidos análogas ao entorpecente Ecstasy.

Após devida representação, pelo Ministério Público, foi deferida a medida cautelar de Ação controlada, Busca exploratória, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados pelo juízo da 1ª Vara criminal de São Mateus.

Deste modo, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido na medida cautelar nº.: 0001561-16.2023.8.08.0047, que deu origem ao presente procedimento investigativo, os agentes da Policia Federal iniciaram a operação com os acompanhamentos necessários, e após o Correios realizar a entrega do objeto, por volta das 13:30h, os policiais procederam a abordagem de JOÃO VICTOR.

O acusado informou que a encomenda recebida continha “bala”, em alusão ao entorpecente ecstasy, e que teria adquirido o entorpecente pela internet para revender, uma vez que precisava “fazer um dinheiro”.

Abriu-se a encomenda, constatando-se tratar de 400 (quatrocentos) comprimidos de MDA (alfametil-3, 4-(metilenodioxi)fenetilamina).

Ainda, realizou-se buscas na residência de JOÃO VICTOR, todavia nenhum outro ilícito foi encontrado.

Além da encomenda postal SEDEX TH326835734BR, também foi apreendido 01 (um) aparelho Celular, marca Apple.

Consta nos autos: Termo de depoimento das testemunhas policiais; Termo de qualificação e interrogatório do acusado; Cópia da decisão da Busca e Apreensão pessoal e domiciliar e Exploratória; Auto Circunstanciado de busca e arrecadação; Termo de apreensão; Fotografia do material apreendido; Laudo de Pericia Criminal Federal - LAUDO nº.: 571/2023-SETEC/SR/PF/ES; Boletim de vida pregressa; Boletim individual Criminal; Nota de Culpa; Exame de Corpo de Delito - laudo de lesões corporais - OFICIO Nº.: 3018245/2023-DPF/SMT/ES;

Agindo assim, JOÃO VICTOR NOGUEIRA DOS SANTOS incursos nas iras do artigo 33, caput c/c art. 40, inciso V, todos da lei 11.343/06. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma do art. 33 § 4º c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Procederei à análise de cada um dos pontos devolvidos pela defesa de forma destacada.

1. Do Pleito Absolutório

Inicialmente, a Douta Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal).

Contudo, a
materialidade e a autoria
delitiva encontram-se sobejamente demonstradas por meio do Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação (fls. 14/15), do Termo de Apreensão (fls. 16), das fotografias (fls. 17/19) e do Laudo de Perícia Criminal Federal (fls. 22/23), todos do ID 17987583. A autoria, por sua vez, restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas tanto na fase inquisitorial quanto no contraditório judicial.

Os Policiais Federais Pablo Rodrigues Figueiredo e Lucas Batalha de Farias foram uníssonos ao relatar a operação de ação controlada. Narraram que o Apelante, ao receber a encomenda postal em sua residência, admitiu de imediato que o pacote continha "
bala
" (gíria para a droga sintética ecstasy), justificando que precisava "
fazer um dinheiro
". Confira-se:

AGT/PF Pablo Rodrigues Figueiredo (ID 17988217)

MP: Pablo, os senhores fizeram uma apreensão de uma quantidade de drogas que veio para São Mateus através de remessa dos Correios. O senhor lembra dessa apreensão?

Pablo: Sim, creio que sim. Tem cerca de um ano isso aí.

MP: Como que foi a participação do senhor em relação a esses fatos?

Pablo: Eu fui chamado para integrar a equipe que ia participar da operação de busca. O acompanhamento, que era uma ação controlada, foi deferido pela vara criminal aqui de São Mateus. A gente fez o acompanhamento de todo o processo de entrega do objeto suspeito, que até então não sabia exatamente que tipo de objeto seria encontrado, que tipo de entorpecente. E aí, uma vez feita a entrega, a gente já tinha também mandado de busca. Então, estava junto da equipe, eu acho que três ou quatro colegas, que fizemos a abordagem inicial ao João Victor e, na sequência, fizemos a busca na casa dele.

MP: Entendi. E o que os senhores encontraram?

Pablo: No momento que ele recebeu o pacote, que nós nos apresentamos ainda do lado de fora do portão, informamos que era da Polícia Federal e do que se tratava o objeto, ele já disse de pronto que se tratava de bala, fazendo como se fosse uma referência ao
ecstasy,
que já é conhecido das nossas equipes. E, de pronto, informou que era isso, que ele estava precisando de fazer dinheiro, usou uma gíria desse tipo, e que fez a compra pelos correios.
Num segundo momento, depois que a gente acessou a casa, e aí foi um outro colega, que eu acho que ele foi arrolado como testemunha, mas eu acho que está de férias, e ele fez a abertura, fez a filmagem e foram encontrados com a premissa de
ecstasy
. Confirmou-se o que ele já tinha dito inicialmente.

MP: Entendi. Então, o senhor participou da ação controlada desde o momento que o pacote saiu dos correios até a casa do João Victor?

Pablo: Não, senhora. Eu acompanhei na chegada da gente até a casa do João Victor.

MP: O senhor estava na casa do João Victor quando o correio chegou com o pacote?

Pablo: Isso, a prática geralmente é essa. A gente fica nas imediações do endereço, da entrega, e fica aguardando, porque a gente não tem muita certeza quanto ao horário exato que os Correios farão a rota naquele local. A gente tenta combinar alguma coisa, mas depende da disponibilidade também do carteiro, da entrega.

MP: E ele recebeu o pacote, não é, João Victor?

Pablo: Sim, foi o próprio.

MP: Estava endereçado a ele?

Pablo: Excelência, eu não me recordo desse fato que estava endereçado a ele, mas um fato que chamou a atenção é que no celular dele ainda bloqueado tinha uma notificação. Tipo esses aplicativos, o correio que você cadastra para ir acompanhando a entrega, e aí tinha isso na tela inicial lá que tinha saído para entrega o objeto. Então, se estava em nome dele eu não me recordo.

MP: Entendi. O senhor sabe de onde veio, qual a procedência dessa droga?

Pablo: É algo que eu também não tenho certeza mais. Se eu não me engano,
foi postado em Uberlândia,
mas eu posso
estar cometendo
um falso aqui, eu não tenho certeza.

MP: Uberlândia, Minas, né?

Pablo: Isso, Minas Gerais. Porque eu fiz também, eu acho que um outro relatório lá na sequência e tinha informações sobre isso.
- destaquei

___________________________________________________________________

AGT/PF Lucas Batalha de FariasID 17988256)

MP: O senhor participou dessa diligência? Poderia nos dizer do que o senhor se recorda?

Lucas: Sim, conforme foi relatado aí mesmo, a gente já estava fazendo o acompanhamento, quando, logo depois da entrega, a gente abordou e confirmou a presença.
Ele já de cara falou o que era e confirmou lá os comprimidos, na hora da abertura do pacote.

MP: Entendi. Ele confessou que a encomenda era para ele?

Lucas:
Sim, ele falou que a encomenda era dele e que a mãe, a avó dele, ele citou que estava precisando de dinheiro, por isso que teria comprado.

MP: Entendi. O pacote foi aberto na presença dele?

Lucas: Foi.

MP: O senhor já conhecia o acusado de outras abordagens ou foi a primeira vez?

Lucas: Não, primeira vez.

Rememora-se que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
–
destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
-
destaquei

A jurisprudência deste Eg. Tribunal descarta a necessidade, no substrato probatório de tráfico de drogas, da configuração de atividades de mercancia, já que trata-se de crime de natureza formal. A mera presença dos entorpecentes,
in casu
, em quantidade expressiva preenche perfeitamente os contornos do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, veja-se julgado deste E. Tribunal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA DAS DROGAS. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
O crime de tráfico de drogas se configura mesmo sem a prática de ato de comércio, sendo suficiente o porte de entorpecentes com destinação mercantil,
conforme os múltiplos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 4.
A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos de policiais militares,
e confissão parcial do réu quanto à propriedade e destinação das drogas, reforçando a intenção de venda. 5.
Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, prestados em juízo sob contraditório e em consonância com demais provas, possuem plena eficácia probatória, inexistindo motivos para sua desqualificação.
6.
A versão defensiva do apelante, de que seria apenas usuário, mostra-se isolada e contrariada pelo conjunto probatório, que demonstra a posse de drogas em quantidade e variedade indicativas de comercialização,
além de arma de fogo.

(TJES; APCr 0000061-15.2024.8.08.0067; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 12/06/2025) - destaquei

Deste contexto fático, permite-se extrair a imputação por tráfico de drogas, haja vista ter sido suficientemente demonstrado que o Apelado mantinha em depósito grande quantidade de entorpecentes destinados à traficância.

Sendo assim, diante de um acervo probatório robusto e convergente, consubstanciado na apreensão em flagrante e nos firmes depoimentos policiais, a tese absolutória carece de qualquer amparo fático ou jurídico, impondo-se a manutenção da condenação.

2. Da Desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06

A Defesa busca, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Para a correta subsunção ao art. 28 da Lei nº 11.343/06, o julgador deve atentar-se aos parâmetros do seu §2º, quais sejam: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

No caso ora julgado, verifica-se que o elemento principal –a apreensão de
400 (quatrocentos) comprimidos de MDA (ecstasy)
– macula a interpretação como posse para uso pessoal, como presente na jurisprudência hodierna:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO OUTRO. (...)
7. O crime de tráfico de drogas constitui-se em crime formal, sendo suficiente a realização de um dos verbos nucleares dispostos no tipo penal para sua consumação, prescindindo da visualização de ato mercantil
.
8. A quantidade não irrisória de 400 comprimidos de ecstasy encontrada com o primeiro réu evidencia a finalidade de mercancia, sendo incompatível com a posse para uso pessoal.
(...)

(TJRS; ACr 5002312-69.2015.8.21.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Karla Aveline De Oliveira; Julg. 26/08/2025; DJERS 26/08/2025) – destaquei.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade. Validade dos depoimentos dos policiais.
Apreensão de 400 comprimidos de ecstasy,
um tablete de maconha (47,1g) e quinze mudas de maconha.
Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas incabível.
Tráfico configurado. Manutenção da condenação. Cabimento de fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da redutora do art. 33, §4º, Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/5. (...)

(TJSP; APL 0018911-53.2016.8.26.0114; Ac. 12104257; Campinas; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Newton Neves; Julg. 17/12/2018; DJESP 22/01/2019; Pág. 9495) – destaquei.

Por esses motivos, ante ausência de dúvida quanto à materialidade e à autoria do crime tipificado no art. 33, Lei 11.343/06, devidamente comprovadas, demonstrada ficou a destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, seguindo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A condenação do paciente foi validamente fundamentada nas provas produzidas durante a instrução processual, que demonstraram a destinação comercial das drogas apreendidas e a unidade de desígnios dos corréus para o tráfico de drogas. 2. A busca pessoal realizada pelos guardas municipais é válida, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 656 da repercussão geral, que reconhece a constitucionalidade do exercício de atividades de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo o policiamento ostensivo comunitário
. 3. A significativa quantidade de droga apreendida e os elementos probatórios apresentados não permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
4. A pretensão de revisão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, para considerar a detração do tempo de prisão provisória já cumprido, não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sendo vedado o conhecimento da questão sob pena de supressão de instância. 5. Writ conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.

(STJ. HC 1029490/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Data do Julgamento 10/12/2025, DJEN 16/12/2025) – destaquei.

Logo, a vultosa quantidade de entorpecentes de natureza sintética e de alto valor comercial, somada à dinâmica da apreensão (encomenda interestadual via Correios), desnatura por completo a figura do mero usuário. A desclassificação pretendida é, portanto, juridicamente inviável.

3. Da Aplicação em Patamar Mínimo do Tráfico Interestadual

No que tange à dosimetria, a Defesa pleiteia a redução da causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06) para o seu patamar mínimo (1/6).

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a fixação de fração superior à mínima exige motivação concreta, baseada na maior reprovabilidade da conduta. No vertente caso, o Magistrado de piso justificou a majoração assentando que o transporte da droga percorreu vasta distância (de Uberlândia/MG até São Mateus/ES, ultrapassando a marca de mil quilômetros), utilizando-se ainda da logística dos Correios, empresa pública federal, para facilitar o escopo criminoso.

Dessa forma, não vislumbra-se necessidade de redimensionamento da causa de aumento. É válido rememorar que o Superior Tribunal de Justiça também considera os elementos presentes suficientes à fundamentação da fração utilizada. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. ESCOLHA DA FRAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. Hipótese em que a pena foi majorada em 1/2 mediante fundamento válido, consistente no fato de o agravante ter sido
abordado próximo ao destino final da entrega dos entorpecentes,
sobretudo se
verificado que o percurso envolveu dois estados,
a transposição de uma divisa e o trajeto de entrega da droga não foi concluído.

(STJ. AgRg no AREsp 2283746 / MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data da Publicação 06/06/2023, DJe 12/06/2023) – destaquei.

Desta feita, o
quantum
aplicado pelo sentenciante mostra-se devidamente fundamentado e proporcional à audácia da conduta e à distância transposta, não havendo espaço para a pretendida redução ao mínimo legal.

4. Da Aplicação em Patamar Máximo do Tráfico Privilegiado

Outro ponto levantado é a pretensão de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) em seu grau máximo de 2/3. O Juízo
a quo
reconheceu a benesse, porém a aplicou na fração de 1/6.

É cediço que a lei não estabelece tarifação exata para a escolha da fração redutora, cabendo ao magistrado modulá-la de acordo com as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade da substância). O STJ possui orientação firme de que tais elementos justificam a redução do benefício:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (9,5 G DE COCAÍNA). VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA EM 1/2. PLEITO DE CONCESSÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO PERMITIDO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas apenas os requisitos para incidência da minorante no delito de tráfico de drogas. Assim, fica a cargo do julgador,
no âmbito da discricionariedade fundamentada
, determinar a fração de redução adequada ao caso concreto.
1.1. O fato de o recorrente ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal, pois denota descaso com a Justiça. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.044.306/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) - destaquei.

No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao proceder à fixação do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), utilizou os seguintes argumentos:

[...] Ainda,
cabível
a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/2006 já que, conforme consultas, o acusado é primário, além de não haver nos autos qualquer indicativo de que ele integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, estando preenchidos os requisitos legais.

Destaco que inquéritos e/ou ações penais em curso não podem ser utilizados para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, conforme entendimento consignado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1139
, qual seja: “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”.

Importante registrar ainda que, conforme entendimento também do STJ, a quantidade de entorpecentes apreendidos, isoladamente considerada e por si só, não é suficiente para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Inclusive, a questão foi submetida a julgamento e resultou na fixação do
Tema Repetitivo 1154
. Vejamos:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (IM)POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. 1. Delimitação da controvérsia:
Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
. 2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. (ProAfR no REsp n. 1.963.433/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

Entretanto, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, entendo não ser possível a aplicação do benefício em sua fração máxima, devendo a minorante ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena. (ID 17988263)

A apreensão de 400 comprimidos de MDA revela não apenas uma quantidade significativa, mas substância de altíssimo potencial lesivo à saúde pública. Sendo assim, a escolha da fração mínima de 1/6 apresenta-se irretocável, não merecendo reparos. Tal entendimento foi fixado, em caso semelhante, pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2.
Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
(HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes.
3. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser mantida no patamar de 1/6, em razão da quantidade e da natureza altamente deletéria da droga apreendida (400 comprimidos de ecstasy, pesando 183,70g ), o que se mostra razoável e proporcional. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AgRg no AREsp 2233049/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data do Julgamento 07/02/2023, DJe 14/02/2023) – destaquei.

Dessa forma, não há correções a serem feitas na dosimetria da pena.

5. Da Detração Penal

O Apelante requer a realização da detração penal pelo período de prisão cautelar.

Ocorre que o Juízo de origem fixou o regime inicial semiaberto. O instituto da detração, previsto no art. 387, §2º, do CPP, visa exclusivamente a adequação do regime inicial de cumprimento de pena. Se o abatimento do período de segregação provisória não for suficiente para alterar o regime de cumprimento para um patamar mais brando (no caso, o aberto), a análise pormenorizada do tempo de prisão deve ser delegada ao Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 66, III, "c", da LEP.

Este é o posicionamento pacífico desta Segunda Câmara Criminal:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
.

(TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, J. 31.08.2023) – destaquei.

Portanto, constatado que a detração não importaria, de plano, na alteração do regime para o aberto, afasto o pleito nesta seara cognitiva, preservando a competência do Juízo da Execução para o cálculo exato do tempo a ser remido.

6. Recorrer em liberdade.

Por derradeiro, a Defesa pugna pela concessão do direito de o apelante aguardar o trânsito em julgado em liberdade, alegando ausência do
periculum libertatis
.

Todavia, a
prisão cautelar do apelante foi expressamente mantida na sentença
(ID 17988263), mediante fundamentação idônea e concreta à luz das circunstâncias específicas do caso.

É assente na jurisprudência que a circunstância de o réu ter respondido ao processo em liberdade
não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória
, desde que demonstrada, de forma fundamentada, a presença dos requisitos legais. Nesse sentido:

[...] Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1º do Código de Processo Penal – CPP, o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada” (AgRg no HC n. 923.768/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

No caso concreto, o Juízo sentenciante consignou fundamentos suficientes para a manutenção da custódia cautelar, evidenciando a
necessidade da medida para a garantia da ordem pública
, bem como para
resguardar a aplicação da lei penal
, consideradas a gravidade concreta das condutas, o contexto de violência doméstica e a reiteração delitiva em curto espaço de tempo.

Dessa forma,
ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que manteve a prisão preventiva
, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo imaculada a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.